Tribunal: TJMT
Processo: 1058029-06.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058029-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JAILTON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 652.441.412-87 (RECORRIDO), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2025. ) DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ÁREA DA SAÚDE. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Não se reconhece a prescrição quinquenal quando a ação é proposta dentro do prazo legal contado da última contratação irregular.

2.

A extrapolação do prazo máximo de contratação previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 configura desvirtuamento da contratação temporária.

3.

A contratação temporária irregular enseja a nulidade parcial dos contratos e o consequente direito ao recebimento dos depósitos do FGTS referentes ao período de prestação de serviços.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, reconhecendo a validade dos contratos firmados em 2019, mas declarando a nulidade dos contratos celebrados entre os anos de 2020 e 2023, com a consequente condenação ao pagamento das verbas relativas a depósitos do FGTS correspondentes ao período reconhecido como irregular.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) deve ser reconhecida a prescrição quinquenal; b) todos os contratos temporários firmados com o agravado foram válidos, pois obedeceram aos requisitos estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e aos parâmetros fixados pelo STF no RE 658.026 (Tema 612); c) não houve desvirtuamento da contratação temporária, pois cada contrato respeitou o prazo legal previsto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025